Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727737-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE SALIN CAIED AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO CARVALHO PEDROSO DE ALBUQUERQUE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Salin Caied contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução propostos pelo ora agravante (processo n. 0002432-27.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 13301116), o recorrente sustenta haver ações ajuizadas contra si, devido a débitos que não possui condições de quitar. Alega estar com o nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito devido às dívidas que somam R$67.469,68 (sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) e que seu extrato bancário demonstra a baixa movimentação financeira, fatos que comprovariam que o agravante não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejudicar o sustento próprio e de sua família. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão, de modo a conceder a gratuidade de justiça. Considerando que o benefício da gratuidade de justiça pode ser postulado em qualquer grau de jurisdição, passa-se à análise do pleito. O art. 5o, LXXIV[1], da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Sobre o tema, vale assinalar que, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que inexistem nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (comprovantes de rendimentos, declaração de imposto de renda e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. [1] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora